Tribunal: TJMT
Processo: 1005526-84.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005526-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE — IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — POSSIBILIDADE.

FIXAÇÃO DE PARÂMETRO PARA CUMPRIMENTO
—
indicadores coletivos de continuidade
do
conjunto Nova Xavantina 34,5 kV
.

Presentes indícios suficientes da falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica no Município de Santo Antônio do Leste, em razão de constantes interrupções, possível o deferimento de tutela provisória de urgência consistente na imposição de obrigação de fazer.

Por outro lado, deve ser observado
os
indicadores coletivos de continuidade
estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para o
“
conjunto Nova Xavantina 34,5kV
”, visto que
o Município de Santo Antônio do Leste é atendido pela subestação de Nova Xavantina.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Energisa Mato Grosso
–
Distribuidora de Energia S
.
A
. contra a decisão que, em
ação civil pública de obrigação de fazer consistente em atos para melhorar a qualidade do serviço prestado
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Alega, em preliminar, a nulidade da decisão, visto que “
sequer determina quais medidas deverão ser adotadas pela Energisa, e que sequer considera que o fornecimento de energia elétrica, por sua própria natureza, não é ininterrupto, bem como desconsidera que os índices de cada região não podem ser equiparados à média estadual, pois devem ser consideradas as peculiaridades que compõem a média fixada pela ANEEL
(
Agência Nacional de Energia Elétrica
)
para cada conjunto elétrico, o que não foi considerado na decisão ora agravada
”.

No mérito, assegura que “
o pedido genérico não pode ser acolhido, pois apenas se postula pela adoção de medidas pela Energisa sem, entretanto, especificar quais medidas deveriam ser adotadas, restando clara, portanto, a nulidade da r. decisão que deferiu a liminar, razão pela qual deve ser revogada
”.

Assevera que “
o art. 2º da Lei n. 8.437/72 é aplicável à Energisa, notadamente em demandas que versam sobre a qualidade do fornecimento de energia elétrica, pois, na condição de signatária de contrato de concessão com a União Federal, esta (Energisa) age como agente delegado do Poder Público na execução dos serviços concedidos
”.

Afiança que patente é a irreversibilidade da medida, porquanto, “
em caso de (provável) improcedência da demanda, será inviável à Concessionária reverter os graves (e injustos) prejuízos que lhe foram determinados pela r. decisão agravada
”.

Afirma que não é admissível a propositura de
ação civil pública
para a imposição de obrigação de fazer consistente na realização de “
obras em determinada região, especialmente quando tal intervenção extrapola os projetos já definidos e se encontra fora dos limites de investimento abrangidos pela tarifa fixada pelo Poder Concedente
”. Ademais, não é cabível a fixação de multa cominatória, por se tratar de pedido genérico e indeterminado.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 8356258), bem como o de reconsideração (Id. 10256549).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 11528461), com preliminar de não conhecimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 46965989), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Analisando os autos, observa-se que a empresa requerida apresentou diversas medidas a serem adotadas com a finalidade de regularizar o fornecimento de energia elétrica no município de Santo Antônio do Leste/MT, sendo que, após concluídas as melhorias, seriam sanadas todas as deficiências do fornecimento de energia elétrica.

Ademais, a qualidade da prestação dos serviços apresentou evolução e as oscilações de energia passou a ocorrer com menor frequência.

Contudo, atualmente, ainda ocorrem oscilações diárias e interrupções constantes, agravando-se nos períodos de chuvas.

Constata-se, ainda, a necessidade de melhorar a qualidade dos serviços de energia, eis que os problemas trazidos pela má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica prejudicam um número incalculável de moradores, impedindo o desenvolvimento de uma série de serviços e atividades básicas do dia a dia da comunidade.

É certo que a falta de estrutura física adequada aos moradores implica em violação dos direitos básicos da pessoa humana, a teor do disposto no artigo 6º, X, do Código de Defesa do Consumidor.

Insta consignar que, em situações excepcionais onde o Poder Executivo é omisso, a intervenção do Poder Judiciário não constitui violação ao Princípio da Separação dos Poderes, de modo que o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe.

[...]

Diante de todas essas razões, constata-se que se mostram presentes os requisitos legais necessários à concessão da liminar pleiteada, consubstanciado na urgência da melhoria e qualidade dos serviços de energia prestados pelo requerido no município de Santo Antônio do Leste – MT.

Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar que a empresa requerida seja compelida ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação e comprovação das providências técnicas e investimentos para a melhoria da qualidade do serviço público essencial de energia no município de Santo Antônio do Leste/MT, de forma que o serviço prestado apresente qualidade necessária para cessar as constantes quedas ou racionamentos, adotando-se como parâmetro a qualidade de serviço prestado no município de Primavera do Leste/MT, com posterior fiscalização da AGER (
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
), no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária, que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Cite-se o requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do referido código.

Com a apresentação de contestação, intime-se a parte requerente para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias.

Ciência a AGER (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos MT – Geral) acerca da distribuição da presente ação. [...]. (Id. 7495206, fls. 19/21).

De início, é de se registrar que a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.016, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais a agravante almeja a reforma da decisão.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Assim, a considerar que no agravo de instrumento há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da decisão, não é o caso de não conhecimento do recurso.

Quanto à preliminar de nulidade da decisão, não vislumbro a existência de determinação
genérica
no dispositivo que pudesse impossibilitar o cumprimento da obrigação pela agravante, no qual consignou-se:
“
determinar que a empresa requerida

seja compelida ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação e comprovação das providências técnicas e investimentos para a melhoria da qualidade do serviço público essencial de energia no município de Santo Antônio do Leste/MT, de forma que o serviço prestado apresente qualidade necessária para cessar as constantes quedas ou racionamentos, adotando-se como parâmetro a qualidade de serviço prestado no município de Primavera do Leste/MT, com posterior fiscalização da AGER
(
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
)
, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
” (Id. 7495206, fls. 20).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares e, de imediato, passo à análise das questões atinentes ao mérito do recurso.

A falha, em tese, na prestação de serviço de distribuição de energia elétrica no Município de Santo Antônio do Leste, está descrita na inicial:

[...]
Consta ainda que havia previsão para se realizar uma vistoria/fiscalização técnica na CEMAT/ENERGISA no ano de 2015, descrevendo ainda que a fiscalização dos serviços de fornecimento de energia elétrica se dá pela avaliação de indicadores, sendo os principais definidos como Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC), sendo estes indicadores coletivos estabelecidos por conjunto elétrico, com abrangência variável, que não abarca necessariamente um município, sendo que o conjunto elétrico a que o município de Santo Antônio do Leste faz parte é denominado ‘Nova Xavantina 34,5kV’ e que a concessionária apresentava para os indicadores em questão índices acima dos exigidos pelas normas da ANEEL (
Agência Nacional de Energia Elétrica
). Por final, foi informado que a concessionária apresentou plano de melhorias para o conjunto elétrico em que o município de Santo Antônio do Leste está incluído, melhorias estas que após concluídas, sanariam as deficiências no fornecimento de energia elétrica na região.

Já a empresa Energisa Mato Grosso informou por meio da Carta 443/2015/DEOP-CEMAT que promoveu manutenções periódicas e melhorias na malha energética em que se situa o município de Santo Antônio do Leste, relatando ainda que eventuais reclamações de danos materiais (queima de eletrodomésticos) devem ser apresentadas pelos consumidores ao setor de atendimento ao cliente da referida empresa, para registro da solicitação e eventual ressarcimento.

O MP (
Ministério Público
), então, requisitou informações sobre as interrupções no fornecimento de energia elétrica, sendo que a empresa Energisa Mato Grosso informou por meio da Carta N° 2476/2015/Energisa que, em resumo, em um período de novembro de 2014 à fevereiro de 2015, ocorreram 21 interrupções de fornecimento, alcançando em média 20 minutos de tempo de interrupção e 1000 unidades consumidoras.

Após, em 22/06/2015, o MP (
Ministério Público
) designou reunião com os representantes da empresa Energisa, bem como requisitou informações sobre:

a)

relatório específico sobre o cumprimento do Plano de Manutenção citado na Carta n.° 1845/2015/CEMAT, de 23/02/2015;

b)

relatório de todas as interrupções no fornecimento de energia, dos últimos seis meses, com início e fim da interrupção; e

c)

esclarecimentos dos motivos da interrupção, número de UC's (
Unidades Consumidoras
) atingidas no Município de Santo Antônio do Leste/MT, independente da duração de cada uma delas.

Em resposta, a empresa Energisa Mato Grosso apresentou a Carta N° 6657/2015/Energisa, em que apontou diversas medidas adotadas com o propósito de regularizar o fornecimento de energia elétrica no município de Santo Antônio do Leste, bem como apresentou relatório das quedas do fornecimento de energia ocorridas no conjunto elétrico Nova Xavantina 34,5kV, em que se tem 46 falhas de energia ocorridas em janeiro/2015, 11 em fevereiro/2015, 14 em março de 2015, 6 em abril, 17 em junho e 31 em julho de 2015.

Ocorrida a reunião na data de 4 de agosto de 2015, foram apresentadas informações pelos representantes da empresa Energisa Mato Grosso que existem 5 religadores automáticos instalados na rede que compreende o sistema Nova Xavantina 34,5kV, que são acionados assim que detectada uma queda no fornecimento de energia elétrica, de forma a abastecerem os locais em que ocorrem a queda por meio de outra rota e que a empresa estaria fazendo melhorias constantes na rede, para ampliar a redistribuição de energia e evitar interrupções, bem como as quedas se dariam em especial por descargas atmosféricas, e que os religadores automáticos tem a função não só de buscar redistribuir a energia, mas também para isolar o local em que ocorre uma determinada falha, o que permite que a equipe de manutenção possa atuar nos reparos necessários para retornar o fornecimento de energia elétrica. Por final, foi relatado que a Energisa mantém um
Call Center
que deve ser acionado em caso de prejuízos causados pelas interrupções.

Já em 31 de agosto de 2016, a empresa Energisa Mato Grosso, por meio da Carta N° 8301/2016/ASJU/Energisa, informou que o plano de manutenção citado na carta 1845/2015/CEMAT foi regularmente cumprido.

O MP (
Ministério Público
) requisitou então informações ao Prefeito do Município de Santo Antônio do Leste para que informasse se houve melhoria na prestação dos serviços de energia.

O Município apresentou resposta por meio do Ofício 32/2016/Engenharia, em que relata pequena melhora no fornecimento de energia elétrica, mas persistiam as interrupções, com aumento no período chuvoso.

Diante de tais informações, o MP (
Ministério Público
) requisitou esclarecimentos à empresa Energisa em 17 de março de 2017, por meio do ofício 206/2017-1ªPJCPVA, sendo o teor da referida requisição reiterada por meio do ofício 885/2017-1ªPJCPVA, de 07 de dezembro de 2017.

Em virtude de informação prestada informalmente ao MP (
Ministério Público
) pelo
p
refeito de Santo Antônio do Leste, de que as irregularidades em apuração no inquérito civil haviam sido sanadas, o MP (
Ministério Público
) remeteu em 10 de outubro de 2018 o ofício 439/2018/1PJCPVA ao Município de Santo Antônio do Leste, para que prestasse informações atualizadas sobre a regularidade dos serviços prestados pela concessionária de energia elétrica, em especial sobre eventual irregularidade no funcionamento da subestação Itaquerê.

Conforme informado no Ofício de 280/2017, de 11/12/2018, a qualidade da prestação dos serviços da empresa Energisa Mato Grosso apresentou evolução e as oscilações de energia passou a apresentar menor frequência, mas atualmente ocorreriam oscilações diárias e interrupções constantes, sendo agravado no período de chuva.

Em virtude de tais informações, o MP (
Ministério Público
), como derradeira medida para se buscar uma solução extrajudicial aos reclames dos munícipes de Santo Antônio do Leste, posto que a problemática apresentada se arrasta sem uma solução efetiva desde o ano de 2014, por meio do ofício 528/2018/1PJCPVA de 06 de novembro de 2018, questionou a concessionária de energia sobre a possibilidade de pactuar um Termo de Ajustamento de Conduta. Ocorre que a empresa Energisa não apresentou qualquer resposta. [...]. (Id. 7494938, fls. 5/7).

Em resposta ao Ofício nº 439, de 10 de outubro de 2018, da Primeira Promotoria de Justiça Cível de Primavera do Leste, que requisitava informações sobre a qualidade da prestação do serviço pela distribuidora de energia elétrica, o Prefeito do Município de Santo Antônio do Leste pontuou que:

[...] 1 – Conforme informado no Ofício 280/2017 de 11/12/2017, em resposta ao vosso Ofício de nº 885/2017, realmente naquela oportunidade a qualidade da prestação dos serviços da empresa Energisa tinha evoluído e as oscilações de energia teriam menor frequência com relação a períodos anteriores;

2 – Quanto a procedimentos ou informações que confirmem a energização da subestação Itaquerê, não dispomos desta informação, como já informamos em ofício anterior acima citado;

3 –
A situação atual encontra-se preocupante, com oscilações diárias e rotineiras interrupções, causando rotineiros prejuízos a toda a população, agravando-se tal problema neste período de chuvas
;

4 – Tais problemas inclusive foram objeto de debate na seção (
rectius
: sessão
) ordinária da Câmara de Vereadores deste Município no dia 22 próximo passado, cogitando inclusive realização de audiência pública com a participação do Ministério Público. [...]. (Id. 17963158, fls. 5). [sem negrito no original]

Constata-se, portanto, que, apesar de verificado a necessidade de promover melhoria para sanar o problema consistente nas interrupções no fornecimento de energia elétrica desde o ano de 2015, a situação permaneceu inalterada em 2018.

De fato, o indicador coletivo de continuidade,
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC
), da subestação de Nova Xavantina que atende ao Município de Santo Antônio do Leste, referente ao ano de 2018, ultrapassou o limite estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), conforme no relatório apresentado pela própria agravante:

(Id. 7495206, fls. 11).

Consoante está no sítio eletrônico da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), os indicadores coletivos de continuidade, Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC), do “
conjunto Nova Xavantina 34,5kV
” e do “
conjunto
Primavera do Leste 34,5 kV
” (parâmetro estabelecido pela decisão agravada para cumprimento da liminar)
,
apontam o seguinte:

Indicadores de Continuidade por Conjunto

Energisa Mato Grosso (EMT) – Ano (2018)

Conjunto

Nº de consumidores

DEC

Apurado

DEC

Limite

FEC

Apurado

FEC

Limite

Primavera do Leste 34,5 kV

7.667

53,86

46,00

23,10

33,00

Nova Xavantina 34,5 kV

10.984

52,94

51,00

16,28

41,00

(
Sítio eletrônico da Agência Nacional de Energia Elétrica. Disponível em:
. Acesso em: 11 de maio de 2021).

Da análise do quadro acima, constata-se que o índice de
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora

(DEC) apurado de cinquenta e dois inteiros e noventa e quatro centésimos (52,94) pontos do “
conjunto Nova Xavantina 34,5kV
”, o qual atende ao Município de Santo Antônio do Leste, ultrapassa o limite estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) de cinquenta e um (51) pontos para o ano de 2018.

De igual forma, ocorreu no ano de 2020
em relação ao índice de
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora

(DEC):

Indicadores de Continuidade por Conjunto

Energisa Mato Grosso (EMT) – Ano (2018)

Conjunto

Nº de consumidores

DEC

Apurado

DEC

Limite

FEC

Apurado

FEC

Limite

Nova Xavantina 34,5 kV

11.498

60,50

46,00

15,57

35,00

(
Sítio eletrônico da Agência Nacional de Energia Elétrica. Disponível em:
. Acesso em: 11 de maio de 2021).

Assim, resta evidenciado, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a existência de indícios suficientes da má prestação de serviços no Município de Santo Antônio do Leste, em razão das interrupções no fornecimento de energia elétrica, visto que a agravante sequer atendeu ao
mínimo
exigido pela agência reguladora.

Por outro lado, penso que não se apresenta adequado a utilização como parâmetro de aferição da qualidade do serviço os indicadores coletivos do “
conjunto
Primavera do Leste 34,5 kV
”, uma vez que o Município de Santo Antônio do Leste é atendido pela subestação de Nova Xavantina. Logo, deve ser observado o limite
estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para o
“
conjunto Nova Xavantina 34,5kV
”.

Em relação à multa cominatória para o cumprimento de obrigação de fazer, é possível a sua fixação, ainda que em tutela provisória de urgência, conforme autoriza o artigo 537, cabeça, do Código de Processo Civil: “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
”.

Ademais, acaso constatado que o valor da multa cominatória não é razoável nem proporcional, possível a sua modificação a qualquer tempo, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que a decisão que comina a astreinte não preclui, nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor da multa, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante. Precedentes.
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1662967/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de setembro de 2020).

Por fim, anoto que, não se cuida de hipótese de intervenção do Judiciário para alterar as regras fixadas pelo Poder Concedente, visto que o que se discute é a qualidade da prestação do serviço da agravante aos consumidores do Município de Santo Antônio do Leste, pelo que, possível o ajuizamento de
ação civil pública
para defesa da coletividade, nos termos dos artigos 1º, II, e 3º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e dos artigos 82, 83 e 84 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

[...]

ll - ao consumidor;

[...]

Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

[...]

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I - o Ministério Público;

[...]

Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1° A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

§ 2° A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil).

§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.

§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para fixar como parâmetro para cumprimento da decisão os
indicadores coletivos de continuidade, Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC),
do
“
conjunto Nova Xavantina 34,5kV
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021